Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718096-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ramos Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME contra decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento nominada de anulatória de leilão extrajudicial, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão do leilão extrajudicial designado para ocorrer amanhã, terça-feira, 8/6/2021 (processo no 0703573-47.2021.8.07.0018, ID no 93853899, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, defende que a intimação pessoal para permitir a purga da mora não teria sido efetivada, ensejando nulidade procedimental, pois inviabilizou o pagamento do valor devido e, consequentemente, permitiu a consolidação da propriedade. 3. Esclarece que foi apresentado pedido para que providenciasse a purga da mora até a data da assinatura do auto de arrematação, cuja pretensão é embasada em entendimento jurisprudencial, o qual também foi indeferido, sob o argumento de que a agravante já declarou que não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais. 4. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, em especial, a necessidade de suspensão do leilão extrajudicial previsto para ocorrer na terça-feira, 8/6/2021, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a realização do leilão autorizado pela Lei no 9.514/97 e, no mérito, a reforma da decisão, ratificando a liminar e suspendendo a consolidação da propriedade. 6. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser registrada no competente Registro de Imóveis (arts. 22 e 23 da Lei no 9.514/97). 10. Na hipótese de descumprimento desse pacto, o art. 26 da Lei no 9.514/97 determina que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 11. Assim, ainda que houvesse discussão quanto à nulidade de cláusulas contratuais, os contratantes devem cumprir os termos do ajuste até que haja a declaração de nulidade/anulabilidade das cláusulas impugnadas, sob pena de sofrerem os efeitos da mora. 12. Não é permitido que as partes, por seu próprio arbítrio, descumpram negócios jurídicos livremente acordados, com base em fundamentos hipotéticos de abusividade, sob pena de instabilidade e insegurança jurídica nas relações negociais. 13. Apesar de a agravante suscitar nulidade em sua intimação para a pugna da mora, conforme ponderado na decisão recorrida, na petição inicial reconheceu o seu inadimplemento, justificando que seria resultado das dificuldades financeiras que vem enfrentando (ID no 93775030, pág. 3). 14. Diante da inadimplência da agravante, não há como afastar os regulares efeitos do contrato de alienação fiduciária e das disposições previstas na Lei no 9.514/97, quais sejam: (a) constituição em mora da recorrente; (b) em caso de não purgação da mora, consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário. 15. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1074766, 20170110073995APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 470/499. 16. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 17. A agravante defende que deveria ser oportunizada a purga da mora até a data de assinatura do auto de arrematação, porém, não solicitou o depósito em conta bancária vinculada ao processo principal como mecanismo de garantia de pagamento do crédito da agravada. 18. Essa conduta vai de encontro aos fundamentos utilizados pela agravante com o intuito de reaver a propriedade consolidada, afrontando a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. Se de fato pretendesse providenciar a purga da mora, poderia tê-lo feito no momento em que distribuiu a petição inicial, uma vez que reconheceu o seu inadimplemento. 19. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 20. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo ativo, uma vez que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar justa causa suficiente para afastar a sua mora. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise de sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO